Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706915-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. ANULAÇÃO. QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. LEI 7515/86. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que buscava a anulação de questões da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação básica, sob o fundamento de que continham conteúdo não previsto no Edital. 3. As questões da prova objetiva indicadas pela recorrente não foram anuladas de forma a atribuir pontuação a todos os candidatos. O que ocorreu foi a convocação de uma candidata que, por intermédio de ação judicial, auferiu pontuação individualmente, o que não interfere no prazo prescricional para ajuizamento de ação por parte da autora, nem lhe garante direito de pontuar as questões discutidas em ação individual. 4. Aplica-se o disposto no artigo 1o da Lei no. 7.515/86, que estabelece que o direito de ação contra atos relativos a concurso público prescreve em 01 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 5. O Decreto no. 20.910/32 trata das ações interpostas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, incluindo o Distrito Federal, e a Lei no. 7.515/86 refere-se a impugnações de atos relativos a concursos públicos. O objeto do processo cinge-se à anulação de questões da prova objetiva do concurso, razão por que não incide o prazo quinquenal fixado pelo referido Decreto, devendo ser aplicada a Lei no. 7.515/86, que prevê o prazo anual para a prescrição. 6. A ação foi proposta depois de mais de cinco anos da homologação do concurso público, cuja pretensão foi alcançada pela prescrição. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Lei no. 9099/95, Art. 55). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.” (Acórdão 1200397, 07069153720198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 22, inciso I, e 37, inciso III, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido reconhecido a ocorrência de prescrição da ação, com base na Lei 7.515/86. Alega que a referida lei é incompatível com a Constituição Federal, porquanto é de competência privativa da União legislar sobre direito civil. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, deferida na sentença (ID 10.503.669). Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao tema objeto do inconformismo, qual seja, “definição das situações abrangidas pelo prazo prescricional previsto no art. 1o da Lei n. 7.515/86” (tema 1058), em razão de envolver matéria infraconstitucional. Nesse sentido: “EMENTA Recurso Extraordinário com agravo. Concurso público. Direito de ação. Lei Distrital no 7.515/86. Prescrição anual. Decreto no 20.910/1932. Prescrição quinquenal. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de afronta constitucional direta. Ausência de repercussão geral.” (ARE 1218365 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019 ) É o caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, faltou à Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve nenhum pronunciamento da Turma Recursal, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.515/86 e Decreto-Lei 20.910/32) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 928546 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 808524 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2014 PUBLIC 10-06-2014 ) Por fim, quanto à matéria de fundo discutida, o Supremo Tribunal Federal já fixou a tese, em sede de repercussão geral (tema 485), de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. Não houve na decisão recorrida julgamento de validade de lei em face da Constituição. A decisão recorrida aplicou lei válida ao caso concreto. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em provimento judicial que tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal